Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717107-60.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANDERSON JOSE DA COSTA (ID 55888237) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55207062). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator